Tribunal: TJDFT
Processo: 0033272-93.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0033272-93.2012.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURIETE AMANCIO DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 27a Sessão Ordinária Virtual (período de 17/08/2023 a 24/08/2023), a Defesa da apelante manifestou interesse em realizar sustentação oral por videoconferência (ID 49622603). Diante do disposto no artigo 109, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Havendo disponibilidade técnica, é permitido ao advogado com domicílio profissional em outra cidade realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”, DEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pela Defesa de Mauriete Amâncio de Almeida, a fim de que seja realizada por videoconferência. Retire-se o processo da pauta de julgamento virtual. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator